Tribunal: TJSP
Processo: 1018404-60.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IPVA – Comprador de veículo que viu-se obrigado a pagamento de tributos anteriores á aquisição do automóvel - Decisão judicial sustando o seu pagamento – Impossibilidade de reconhecer o crédito - Sentença mantida - Apelo improvido.